Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-72.2020.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-72.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO THADEU SEMPIO BORGES - CPF: 318.389.521-87 (APELANTE), CLAUDIA DIAS DE LUNA DE BRITO PEREIRA - CPF: 774.180.264-04 (ADVOGADO), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001685-72.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante:
Marcio Thadeu Sempio Borges

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – CIÊNCIA INEQUIVOCA – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DJE – RECURSO DESPROVIDO.

No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.

In casu, além de constar a ciência inequívoca da parte no sistema, é de bom alvitre destacar que a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinou a sua intimação para o recolhimento das custas do processo foi devidamente publicada no DJe, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.

A inércia do apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001685-72.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante:
Marcio Thadeu Sempio Borges

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thadeu Sempio Borges em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que consta nos autos pedido expresso de intimação exclusiva em nome do patrono
Jorge Correia Lima Santiago, o que não se verificou na espécie
. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência de citação do apelado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001685-72.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Apelante:
Marcio Thadeu Sempio Borges

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcio Thadeu Sempio Borges ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que constatou diversos desfalques em sua conta PASEP, cuja origem desconhece. Pleiteou a condenação da instituição financeira no pagamento de R$ 108.151,31 (cento e oito mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), além do dano moral correlato.

Na decisão inicial, foi determinada a intimação do autor para a comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, contudo, a parte permaneceu silente, razão pela qual o MM. Juiz indeferiu o benefício, determinando a intimação do demandante para a regularização do pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção do feito (id. 165589264).

Decorrido o prazo sem manifestação da parte (certidão id. 165589265), o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que consta nos autos pedido expresso de intimação exclusiva em nome do patrono
Jorge Correia Lima Santiago, o que não se verificou na espécie
. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que

“
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

À vista disso, no processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.”

Nesse sentido já relatei, verbis:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.

In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.”
(RAI n. 1006647-11.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.09.2023)

In casu
, além de ter sido perfectibilizada a intimação por meio eletrônico, verifico que a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinou a sua intimação para o recolhimento das custas do processo foi proferida em 26.10.2020.

Assim, basta uma simples pesquisa no sítio eletrônico deste e. Tribunal para verificar que a aludida decisão foi disponibilizada no DJe n. 10847/2020, publicado em 27.10.2020, constando a publicação em nome do advogado Jorge Correia Lima Santiago, confira:

De tal arte, a publicação observou a forma defendida pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade da intimação e, consequentemente, da r. sentença, sendo certo que a inércia da parte no cumprimento da decisão acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023